Tribunal: TJMT
Processo: 1008109-11.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008109-11.2022.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), REICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO LTDA - CNPJ: 26.765.453/0001-00 (APELADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATOS PRETÉRITOS – INAPLICABILIDADE DO VALOR INTEGRAL FIXADO NA TABELA DA ORDEM – SERVIÇOS PRESTADOS APENAS PARCIALMENTE – VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA – PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AUTORAL NÃO PROVIDO

1. Conforme art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, na falta de estipulação contratual, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar compatível com o trabalho desempenhado pelo advogado e com o valor econômico da questão.

2. Na ausência de contrato escrito, não há como se aplicar diretamente o percentual definido em avenças pretéritas, considerando as peculiaridades de cada demanda e o fato de que os serviços foram prestados parcialmente. Impossibilidade, ainda, de adoção do percentual fixado a título integral na tabela da Ordem.

3. Manutenção do valor arbitrado na sentença, pois compatível com o trabalho efetivamente desempenhado no curto período de atuação do advogado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Jatabairu Francisco Nunes
, contra a sentença que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios proposta em face de
Reical Indústria e Comércio de Calcário Ltda
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de honorários, corrigido a partir do arbitramento e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação.

O apelante sustenta que o valor arbitrado na sentença é irrazoável e incompatível com os serviços prestados na ação reivindicatória n. 2418-67.2016.8.11.0033. Requer que os honorários sejam arbitrados entre 10 e 20% do valor daquela causa, que deverá ser atualizado a partir de setembro de 2016.

Contrarrazões apresentadas no id. 180493388.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor postulou o arbitramento dos honorários advocatícios devidos em razão da defesa da ré, exercida parcialmente nos autos da ação reivindicatória 2418-67.2016.8.11.0033.

Afirmou que atuava como advogado da ré desde o ano de 2001, geralmente mediante contratos que fixavam os honorários no patamar de 10%. Especificamente na ação supramencionada, alegou que a defesa foi exercida sem contrato escrito, entre os meses de outubro de 2018 e julho de 2019, quando a ré o notificou acerca da revogação do mandato.

Com essa narrativa, postulou o arbitramento dos honorários no patamar de 10% sobre o valor da causa, atualizado desde a distribuição.

A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para arbitrar os honorários no valor de R$ 10.000,00.

O apelo do autor não merece provimento.

Conforme art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94, na falta de estipulação contratual, os honorários advocatícios devem ser arbitrados em patamar compatível com o trabalho desempenhado pelo advogado e com o valor econômico da questão:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...]

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

No caso, da análise da ação reivindicatória de n.º 2418-67.2016.8.11.0033, verifica-se que o causídico apresentou apenas a
contestação
e
duas petições simples
, no período de novembro de 2018 a fevereiro de 2019, totalizando cerca de 3 meses de efetiva atuação advocatícia.

A petição de substabelecimento sem reserva de poderes foi apresentada naqueles autos em agosto de 2019, e todos os atos posteriores, inclusive os relativos à fase instrutória, foram e têm sido praticados pelos advogados sucessores.

Dito isso, o percentual que o autor alega ter pactuado em contratos pretéritos não pode ser diretamente aplicado na espécie, tendo em conta as especificidades de cada demanda e o fato de que, no caso concreto, os serviços foram prestados apenas parcialmente.

Também não há como prevalecer a remuneração de 20% sobre o valor da causa, fixada na tabela de honorários da Seccional Mato-Grossense da OAB, considerando que o percentual definido pela Ordem não distingue os serviços prestados integral e parcialmente, como na hipótese em que o advogado apresenta apenas a contestação e duas petições simples. Ressalto, no entanto, que o valor arbitrado na sentença é superior ao mínimo fixado na referida tabela, qual seja, R$ 9.515,82.

Assim, tendo em vista o curto período de atuação do autor na demanda em questão, no qual se limitou a apresentar a contestação e petições simples, sem laborar na fase instrutória, entendo que o valor de R$ 10.000,00, arbitrado na sentença, é proporcional e suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo advogado.

A propósito, esclarece a jurisprudência:

“RAC – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - MÉRITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – VERBA DEVIDA - REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1 - Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa. 2 -
Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade
. 3 - No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.”

(TJ-MT - APL: 00346856820168110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/06/2018).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023